Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731073-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: LAFAIETT PEDRO SILVA, LT TREINAMENTO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. - ME D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. O agravo foi interposto para reformar a decisão que indeferiu a penhora SISBAJUD reiterada por 30 dias ao fundamento de inexistir prova de que a repetição da pesquisa traria resultado útil, contemporizando a dificuldade de manejo da modalidade reiterada pela Serventia. Em brevíssima síntese, o agravante pede a reforma da decisão de origem para o deferimento liminar do pedido. Contudo, verifico que o feito de origem tem o BANCO BRADESCO S.A. no polo ativo, sendo que o presente recurso foi formulado pelo HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO, e tem como recorrente cadastrado o KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO. Ora, apesar dos documentos de origem desvelarem que os três bancos compõem o mesmo conglomerado econômico, cada um deles conta como pessoa jurídica distinta com CNPJ próprio. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao conglomerado agravante esclarecer, em consonância com o processo de origem, qual o ente do conglomerado seguirá na execução e, portanto, neste agravo. Para os esclarecimentos, fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator